Tribunal: TJES
Processo: 0001282-89.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-89.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO CORREA MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001282-89.2021.8.08.0050

APELANTE: BRENDO CORREA MARTINS, VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL. CONTEXTO DA APREENSÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONCURSO DE AGENTES. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/06. COAUTORIA. COMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. POSSE DE CARREGADORES DE MUNIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por BRENDO CORREA MARTINS e VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o inciso IV do art. 40, ambos da Lei nº 11.343/06. Os apelantes buscam a absolvição por insuficiência probatória, a defesa de Vanderley pleiteia a aplicação da fração máxima do privilégio (art. 33, § 4º) e a defesa de Brendo requer o afastamento da causa de aumento (art. 40, IV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput), afastando a tese de absolvição; (ii) analisar a viabilidade da desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28); (iii) determinar se a fração de redução pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) deve ser mantida em 1/2 (metade) ou elevada para 2/3 (dois terços); (iv) estabelecer se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 40, IV) se comunica ao coautor (Brendo) flagrado apenas com carregadores de munição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Química Forense, que atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes (29,8g de cocaína e 66,1g de maconha), e pelo Laudo de Exame de Arma, que confirmou a eficiência da pistola e munições apreendidas.

A autoria do tráfico, na modalidade "ter em depósito", resta demonstrada pelas circunstâncias objetivas da apreensão, notadamente o depoimento do policial militar que esclareceu que a sacola com as drogas estava "embaixo de um toco onde eles [os acusados] estariam sentados", estabelecendo o nexo de causalidade e a posse compartilhada.

O contexto da abordagem, realizado após denúncia anônima específica sobre tráfico armado no local, corrobora a autoria, uma vez que Vanderley Patricio Vieira Junior confessou a posse da pistola Taurus .380 e Brendo Correa Martins portava dois carregadores de pistola 9mm municiados no bolso.

A tese de desclassificação para uso (art. 28) é rechaçada pela contradição no álibi defensivo, pois os réus alegaram estar no local para comprar drogas, contudo, "não foi apreendida nenhuma quantia em espécie na posse dos acusados", tornando a versão inverossímil.

A manutenção da fração de redução de 1/2 (metade) para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) justifica-se não apenas pela natureza e quantidade das drogas apreendidas (conforme art. 42 da Lei de Drogas), mas principalmente pelo concurso de agentes (três indivíduos), circunstância que denota maior organização e reprovabilidade da conduta.

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (inciso IV do art. 40) é mantida para o apelante Brendo Correa Martins, pois, embora não portasse a pistola, a posse de dois carregadores 9mm municiados em seu bolso demonstra a plena ciência e adesão à estrutura armada, tratando-se de circunstância objetiva (contexto bélico) comunicável a todos os coautores em união de desígnios.

A fração de aumento de 1/2 (metade) para a majorante do art. 40, IV, é considerada adequada, pois além da pistola, os apelantes possuíam dois carregadores municiados, o que aumenta o poder lesivo do armamento e a reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BRENDO CORREA MARTINS desprovido.

Recurso de VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de drogas sob o local exato onde os acusados estavam sentados, conforme depoimento policial, somada à ausência de dinheiro em espécie que infirma a tese de que seriam usuários no local para comprar entorpecentes, constitui prova suficiente de autoria para o crime de tráfico na modalidade "ter em depósito" (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

O concurso de agentes constitui fundamento idôneo para modular a fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) abaixo do máximo legal, conjuntamente com a natureza e a quantidade das drogas (art. 42 da Lei 11.343/06).

A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06) possui natureza objetiva e se comunica a todos os coautores em união de desígnios, alcançando o agente que, embora não porte a arma em si, é flagrado com carregadores de munição extras, demonstrando adesão à estrutura bélica do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: art. 28, art. 33, caput, art. 33, § 4º, art. 40, inciso IV, e art. 42, todos da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência citada no texto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001282-89.2021.8.08.0050

APELANTES: BRENDO CORREA MARTINS, VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRENDO CORREA MARTINS
e
VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana (ID 15467807)
, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06
, às seguintes penas:

BRENDO CORREA MARTINS
–
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR
–
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Extrai-se da denúncia (fls. 02-04) que os fatos ocorreram em 19 de maio de 2021, no Bairro Universal, Viana/ES. Na ocasião, policiais militares receberam informações de que quatro indivíduos fortemente armados estariam comercializando drogas na Rua Vista Linda. Ao se dirigirem ao local para verificação, os militares visualizaram Brendo Correa Martins, Riquelme Gomes Vila Real e Vanderley Patricio Vieira Junior e um quarto indivíduo não identificado, em local escuro e em atitude suspeita.

Durante a aproximação para a abordagem, os indivíduos empreenderam fuga, efetuando disparos contra a guarnição.

Após a captura dos três denunciados (Brendo Correa Martins, Riquelme Gomes Vila Real e Vanderley Patricio Vieira Junior), foi encontrado em posse de Vanderley uma pistola Taurus .380 com 16 munições; com Brendo, foram encontrados dois carregadores calibre 9mm, um deles contendo 14 munições.

Em seguida, ao retornarem ao local onde os acusados estavam inicialmente, os policiais localizaram uma sacola contendo 15 pinos de cocaína e 20 buchas de maconha. Por estes fatos, o Ministério Público denunciou os três pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput) com a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (Art. 40, IV, da Lei 11.343/06).

Após a instrução processual, os três réus (Brendo, Riquelme e Vanderley) foram condenados exatamente nos termos da denúncia. Contudo, apenas os réus Brendo Correa Martins e Vanderley Patricio Vieira Junior interpuseram recurso de apelação contra a decisão. O réu Riquelme Gomes Vila Real não apresentou recurso, o que levou ao trânsito em julgado de sua condenação em 27 de novembro de 2023, conforme certificado nos autos (ID 15467809).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Ambos os apelantes buscam a absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de insuficiência probatória.

A condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) foi fundamentada em um conjunto robusto de provas que, analisadas em conjunto, demonstraram de forma segura a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade foi inequivocamente comprovada pelo Laudo de Química Forense nº 4286/2021 (fls. 122, apenso), que atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos — 15 pinos de cocaína (29,8g) e 20 buchas de maconha (66,1g) —, bem como pelo Laudo de Exame de Arma nº 5.662/2021 (fls. 17-22), que confirmou a eficiência da pistola e munições.

A prova de autoria, por sua vez, foi construída a partir de sólidas evidências circunstanciais, conforme detalhado na sentença (fls. 192/200). Embora os policiais militares tenham admitido em juízo que, devido à escuridão do local (um terreno baldio), não visualizaram os acusados realizando atos diretos de mercancia ou portando ostensivamente as sacolas com drogas, eles declinaram circunstâncias objetivas que permitiram a condenação. Os agentes de segurança agiam com base em uma denúncia anônima específica, que indicava a presença de quatro indivíduos armados praticando tráfico naquele exato ponto, sendo que a situação encontrada confirmou a denúncia.

O elemento crucial da prova testemunhal foi o depoimento do PM Valdecir Lopes de Sá, que esclareceu que as drogas não estavam simplesmente "próximas", mas sim "embaixo de um toco onde eles [os acusados] estariam sentados". Essa localização exata estabeleceu o nexo de causalidade e a posse compartilhada, caracterizando a modalidade "ter em depósito" do Art. 33.

A conduta de tráfico foi corroborada pelo contexto bélico da abordagem: o apelante Vanderley Patricio Vieira Junior confessou a posse da pistola Taurus .380 que estava ao seu lado, enquanto o apelante Brendo Correa Martins foi flagrado, em revista pessoal, portando dois carregadores de pistola 9mm municiados em seu bolso.

Esse contexto armado, onde os réus possuíam uma arma operacional e munição extra para outra, foi considerado pela magistrada
a quo
como totalmente incompatível com a versão defensiva de que seriam meros usuários. A presença dos artefatos bélicos foi entendida como prova da estrutura organizada da atividade, destinada a garantir a segurança do ponto de tráfico e intimidar a coletividade, o que também fundamentou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no Art. 40, IV, da Lei de Drogas para todos os envolvidos.

Finalmente, em relação à tese de desclassificação para uso (Art. 28), a magistrada declinou fundamentação robusta para rechaçá-la.

A juíza apontou uma contradição fatal no álibi dos réus. Embora eles tenham alegado em juízo que estavam no local com o único propósito de comprar drogas, "não foi apreendida nenhuma quantia em espécie na posse dos acusados". A total ausência de dinheiro com os supostos "compradores" tornou a versão defensiva inverossímil, reforçando a conclusão de que os entorpecentes encontrados sob o toco onde estavam sentados lhes pertenciam e se destinavam, de fato, ao tráfico.

Por todo o exposto, afasto as teses absolutória e desclassificatória. Passo à análise da dosimetria da pena.

3. DA DOSIMETRIA

Na primeira etapa observa-se que não há necessidade de correção, tendo em vista que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal.

Na segunda fase, a pena intermediária dos apelantes remanesceu em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, a magistrada
a quo
reconheceu a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) para ambos os apelantes, adotando a fração de redução em 1/2 (metade). Tal fração, contestada pela defesa de Vanderley (ID 15883677) que pleiteava o patamar máximo (2/3), deve ser mantida. A fundamentação para a modulação da fração em 1/2, e não no máximo legal, encontra amparo robusto não apenas na
natureza e quantidade
das drogas apreendidas (Art. 42 da Lei de Drogas) — notadamente 29,8g de cocaína e 66,1g de maconha —, mas sobretudo no fato de que os apelantes praticavam o delito em
concurso de agentes
. Esta circunstância, que envolveu três indivíduos, denota maior organização e um envolvimento mais profundo no submundo do tráfico, demonstrando uma reprovabilidade da conduta que impede a concessão da benesse em seu grau máximo.

Assim, mantém-se a fração de metade (1/2) e a fixação da pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Houve, ainda, a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, porquanto os apelantes foram encontrados com arma de fogo ou carregador de arma de fogo.

A defesa do apelante Brendo requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, sob o argumento de que ele não foi encontrado na posse direta da pistola.

Todavia, a incidência de tal causa de aumento de pena justifica-se pela coautoria e pela comunicabilidade das circunstâncias objetivas do crime.

Constatou-se que os réus agiam em "união de desígnios" para manter as drogas em depósito. O "contexto bélico" da apreensão foi considerado uma circunstância objetiva do crime de tráfico, evidenciando uma "estrutura organizada e armada" destinada a "garantir a segurança do ponto de tráfico". A prova robusta da adesão de Brendo a essa estrutura armada, e, portanto, ao emprego da arma de fogo confessada por Vanderley, foi a localização de "dois carregadores de pistola 9mm municiados no bolso" do próprio Brendo.

A posse desses "carregadores extras" corrobora integralmente a denúncia de que os indivíduos estavam "fortemente armados" e demonstra que Brendo tinha plena ciência e participação ativa no modo de execução armado do delito, tornando a majorante aplicável a todos os coautores.

Assim, mantém-se a causa de aumento de pena na fração estabelecida na sentença, qual seja, em 1⁄2, tendo em vista que além da pistola encontrada, os apelantes possuíam dois carregadores municiados, o que aumenta o poder lesivo do armamento e a reprovabilidade da conduta.

Diante dessas considerações, mantém-se a pena final de ambos os apelantes em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)